Tribunal: STF
Processo: ARE 948851
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA DE NATUREZA PENAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.